Tribunal: TJSP
Processo: 2269122-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO
AIIM – ICMS Importação e creditamento indevido – Importação por encomenda – Tributo devido no Estado em que está situada a trading – Despacho aduaneiro no território paulista – Irrelevância – Crédito tributário – Suspensão da exigibilidade – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo

Ementa:
PROCESSO
AIIM – ICMS Importação e creditamento indevido – Importação por encomenda – Tributo devido no Estado em que está situada a trading – Despacho aduaneiro no território paulista – Irrelevância – Crédito tributário – Suspensão da exigibilidade – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.